Tribunal: TJDFT
Processo: 0764689-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré asseverando que, ao contrário do registrado no acórdão, no parágrafo 16 das contrarrazões ao recurso inominado (ID 67668383) a ora embargante indicou dois links do regulamento da promoção (https://www.byd.com/br/regulamentoraizen e https://www.raizen.com.br/sala-de-imprensa/raizen-power-oferece-recarga-gratis-para-os-primeiros-3-mil-compradores-do-byd-dolphin-mini), nos quais constam todos os detalhes da promoção em apreço. Aduz que nos parágrafos 20 e 29 demonstrou que as condições da promoção constam do documento ID 67667305, acostado à inicial pelo próprio autor (ID 67667305). Sustenta que, consoante afirmado nas contrarrazões, em razão do encerramento da promoção, o Código QR apresentado no vídeo ID 67668359 não mais possibilita o acesso ao regulamento, consubstanciando prova negativa/diabólica (CPC, art. 373, § 1o). Nas contrarrazões o embargado suscita oposição de recurso protelatório e litigância de má fé. No mérito, pugna ela rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) constatação da oportuna ciência e acesso do autor ao regulamento da promoção, seja pelos links de acesso à sítio eletrônico ou pelo Código QR Code; (ii) caracterização de litigância de má fé em embargos protelatórios.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O documento ID 67667299 (Pág. 2) é alusivo de que o contrato de compra do veículo foi firmado em 03/02/2024, sendo que o documento ID 67667305, por intermédio do qual o embargante atribui o pleno conhecimento do autor quanto às condições da promoção, somente foi firmado em 24/05/2024 em razão do registro da reclamação espelhada no ID 67667304.
5. Ademais, a teor do parágrafo único do art. 36, “O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem”. Acrescenta o art. 38 do CDC que “O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Então, caberia ao réu o ônus processual (CPC, art. 373, II) de comprovar que o regulamento seria acessível ao autor pelo Código QR disponibilizado no vídeo ID 67668359, ônus do qual o embargante não se desvencilhou. (Acórdão 1854812).
6. Assim, tem-se que o réu não demonstrou o oportuno conhecimento do autor quanto às condições da promoção, seja por ocasião do contrato de compra, seja pelo Código QR disponibilizado no vídeo referido ou por qualquer outra forma. Extrai-se do mosaico probatório constante nestes autos que o autor somente teve conhecimento das condições da promoção em 24/05/2024, sendo que no áudio do vídeo não há menção a voucher de R$ 230,00, ou à necessidade de fazer o download de aplicativo, mas sim que o adquirente de veículo teria reabastecimento gratuito até o final de 2024.
7. A teor do art. 80 do CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não se extrai qualquer conduta do réu que se caracterize como litigância de má fé, não sendo razoável exigir-se do profissional do direito conhecer os métodos de investigação da data de publicação na internet, especialmente quando veiculado texto atinente à promoção do abastecimento gratuito.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, contradição ou obscuridade se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento dos julgadores, ainda que sucintamente, não caracterizando ausência de fundamentação adequada (CF, art. 93, IX).
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF. art. 93, IX; CPC, art. 373, II; CDC, art. 36 e 38.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1854812, R. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL DO TJDFT, J. 25/04/2024, P. 22/05/2024)